Tribunal: TJSP
Processo: 2194691-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA.
- Decisão proferida na vigência do novo CPC - Decisão recorrida que não se encontra discriminada no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC e seu parágrafo único – Cabimento – Interpretação extensiva ao inciso III do mencionado dispositivo legal- Precedentes do STJ:

- Consoante entendimento do STJ, deve ser dada interpretação extensiva ao inciso III do art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA.
- Decisão proferida na vigência do novo CPC - Decisão recorrida que não se encontra discriminada no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC e seu parágrafo único – Cabimento – Interpretação extensiva ao inciso III do mencionado dispositivo legal- Precedentes do STJ:

- Consoante entendimento do STJ, deve ser dada interpretação extensiva ao inciso III do art. 1.015 do CPC, para se admitir a interposição de agravo de instrumento quando a matéria versar sobre competência.

FORO DE ELEIÇÃO
– Cláusula de eleição de foro – Competência territorial – Declinação da competência de ofício – Impossibilidade – Pessoa jurídica que não se enquadra como consumidora – Valores aplicados no desenvolvimento da atividade empresarial da pessoa jurídica contratante de instrumento de cessão de crédito – Ausência de abusividade – Inteligência dos artigos 64, 65 e 781, todos do Código de Processo Civil – Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça:

-A pessoa jurídica que celebra contrato de cessão de crédito, a fim de obter capital para sua atividade empresarial não estabelece relação de consumo, não havendo abusividade na cláusula de eleição de foro – À luz dos artigos 64 e 65 do Código de Processo Civil e da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, a incompetência em razão do lugar é relativa e não comporta o reconhecimento de ofício pelo magistrado.
RECURSO PROVIDO.